Tribunal: TJBA
Processo: 8150673-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150673-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO ADELSON DE ALMEIDA e outros Advogado(s): GERSON SANTOS SOUZA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GERSON SANTOS SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito, proposta por beneficiário previdenciário contra instituição financeira. O autor sustenta não ter contratado o empréstimo consignado que originou os descontos realizados diretamente em seu benefício. Requereu a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a imediata restituição do valor creditado indevidamente. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados e fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: o autor, pleiteando majoração do dano moral e repetição em dobro; o banco, alegando ausência de interesse recursal, inexistência de dano moral e violação ao princípio da dialeticidade na apelação do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do recurso do autor diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais pela realização de descontos em benefício previdenciário sem contratação válida; (iii) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) avaliar a suficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação que ataca os fundamentos da sentença, ainda que mediante repetição de argumentos constantes da petição inicial, cumpre o princípio da dialeticidade e deve ser conhecida. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa específica, quando comprovada a inexistência de contratação válida. A manutenção de descontos em benefício previdenciário, mesmo após a devolução do valor creditado, configura prática abusiva e viola o dever de informação, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC. O dano moral é presumido em casos de desconto indevido sobre proventos de aposentadoria sem relação jurídica válida, conforme reiterada jurisprudência do STJ, não sendo exigível prova do prejuízo concreto. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente para compensar a lesão sofrida, devendo ser majorado para quantia compatível com a gravidade da conduta e a finalidade pedagógica da indenização. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando ausente engano justificável por parte do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor provido. Recurso do réu improvido. Tese de julgamento: A apelação que impugna os fundamentos da sentença, ainda que reiterando argumentos da inicial, é válida e deve ser conhecida. A realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. O dano moral decorrente de descontos indevidos em proventos de aposentadoria prescinde de comprovação do prejuízo concreto. É cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, quando ausente engano justificável por parte da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.355.573/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.02.2014; STJ, AgRg no AREsp 627.696/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8150673-79.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante FRANCISCO ADELSON DE ALMEIDA e Apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto da Relatora.